Tribunal: TJSP
Processo: 1100821-59.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1100821-59.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
CALMOTORS LTDA e FIAT AUTOMÓVEIS S/A, é embargado GERMAN
COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos
de declaração, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1100821-59.2018.8.26.0100/50000 - im
2
VOTO No 36.377
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1100821-59.2018.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBGTE.: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.;
EMBGDA.: GERMAN COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA. EPP
INTDA.: CALMOTORS LTDA.
Embargos de declaração. Ausência de omissão, obscuridade ou
contradição a ser sanada. Acórdão que indicou claramente os
motivos que alicerçam a conclusão enunciada. Caráter
infringente. Embargos rejeitados, com observação.
Cuidam os autos de embargos de
declaração manifestados pela requerida FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil
Ltda. em face do v. aresto de fls. 336/345, que deu parcial provimento ao
recurso interposto pela requerente German Comércio de Utilidades
Domésticas Ltda. EPP, em ação de rescisão contratual c.c. indenização,
decorrente de contrato de compra e venda de bem móvel (veículo).
Sustenta a embargante, em breve
síntese, que o acórdão é omisso, pois a autora deve restituir às rés o veículo
que está em sua posse, livre de qualquer ônus ou gravame, pronto para ser
transferido para a nova proprietária, bem como os respectivos documentos.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração,
eis que oferecidos tempestivamente, mas nego-lhes provimento, pois o V.
Acórdão embargado explicitou fundamentadamente as razões que alicerçam a
conclusão enunciada, não subsistindo nenhuma obscuridade, omissão ou
contradição que deva ser sanada.
Tal como constou na ementa do v.
acórdão:
“Bem móvel. Ação de rescisão contratual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1100821-59.2018.8.26.0100/50000 - im
3
c.c. indenização. Compra e venda de veículo zero quilômetro.
Divergências entre a numeração constante
do motor do veículo daquele inserido no cadastro do órgão de trânsito competente.
Responsabilidade
da
fabricante
e
da
revendedora. Reconhecimento.
Desfazimento do ajuste e retorno das partes
ao status quo ante, com a devolução do veículo. Necessidade.
Danos materiais. Devolução da quantia
gasta com o laudo de vistoria. Possibilidade.
Danos morais configurados. Reparação que
deve atender às condições econômicas da vítima, à extensão do dano e à gravidade do
fato, cujo arbitramento reclama fixação proporcional à sua finalidade.
Ressarcimento de honorários contratuais.
Descabimento. Orientação do STJ.
Recurso parcialmente provido” (grifei
fls. 337).
No entanto, para que não permaneça
qualquer dúvida, tem-se que o pagamento da indenização fica condicionado à
entrega do veículo e à apresentação do documento de transferência do
automóvel em favor da recorrente, com firma reconhecida e livre de ônus.
No mais, não há que se falar em
apresentação de: “Certidão de 'Nada Consta' emitida pelo DETRAN do
Estado de São Paulo”, isso porque, como amplamente debatido no v. aresto
há divergência entre a numeração constante do motor do veículo daquele
inserido no cadastro do órgão de trânsito competente.
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração, com observação.
CESAR LACERDA
Relator